Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018802-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MT CELL LTDA - CNPJ: 28.563.744/0001-33 (RECORRIDO), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018802-40.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida: MT CELL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO PLANO EMPRESARIAL sEM AUTORIZAÇÃO -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - JUNTADA DE CONTRATO COM ACEITE DIGITAL, NÚMERO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS
-

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Segundo a jurisprudência do STJ,
a assinatura digital certificada digitalmente permite a identificação inequívoca do signatário do documento, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo, na forma do art. 10 da Medida Provisória n. 2.200-2 de 2001
. Contrato válido.

3.

Inexistindo qualquer falha na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando que a requerida proceda a migração das 7 (sete) linhas telefônicas para o plano pré-pago, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa, o cancelamento da cobrança no valor discutida nos autos, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa.

E ainda, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, totalizando a importância de
R$ 3.296,44
(três mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1%, ao mês e, correção monetária a partir do vencimento e, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir sentença e acrescido de juros de mora a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que é usuária dos serviços de telefonia fornecidos pela requerida através de 7(sete) linhas telefônicas móvel pós-pago smart empresa, que em novembro/2022, entrou em contato com a requerida conforme protocolo de número 20229168189326, manifestando interesse na migração de seu plano de telefonia atual, para um plano pré-pago, ocasião em que foi informada que o plano já havia sido renovado pelo filho do proprietário da requerente, o que não poderia ter sido feito, uma vez que ele não integra o quadro societário da empresa, portanto, não tem legitimidade para formalizar ou renovar contratos em nome da autora.

Assevera que solicitou a desconsideração da renovação do contrato, mas não obteve êxito. Assim, buscou o Procon no intuito de resolver a lide administrativamente (ID.190484670), fez reclamação por e-mail (ID.190484671), porém,
foi informado que a migração só seria possível mediante o pagamento de multa, que somadas chegam à quantia de R$ 2.669,00 (Dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais), posto que ocorreu renovação automática prevista em contrato
.

A requerida em sua defesa alega que não houve a renovação automática do contrato, mas sim, por representante da empresa autora conforme o aceite digital anexo, que caso a autora opte pelo cancelamento do contrato, deverá pagar multa rescisória.

Pois bem, trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Analisando os autos, nota-se que
a autora confessa na inicial que houve a renovação do contrato através do filho do proprietário da empresa requerente
, no entanto, entendo que o fato do Sr. Thiago não fazer parte quadro societário da empresa, não implica em conduta ilícita a renovação do plano de telefonia da autora.

Sobre o contrato apresentado pela requerida, a sentença assim consignou
“Entendo frágil o documento juntado no id. 123251019, pois não há qualquer assinatura, mesmo que de forma digital
.”.

Oportuno, salientar que a própria Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24/agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de
"comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Em análise ao referido contrato, verifica-se constar a assinatura eletrônica da requerente, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) nos Ids. 190484678 e 190484679, conforme segue:

Assinatura no contrato

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL ACOMPANHADA DE OUTROS MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil.
No entanto, nos termos do § 2o do artigo da referida legislação,
nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil
, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

2. Ademais, saliente-se que é possível a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no § 5o, do artigo 29, da Lei 10.931/2004.

3.
Havendo nos autos informações relacionadas à assinatura eletrônica, como protocolo de assinatura com código para verificação, nome, tipo, identificação, geolocalização, horário, IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica (ID. 49853008) deve ser aceita como assinatura digital.

4. A assinatura eletrônica efetuada por meio de software disponibilizado por instituição bancária que identifique o signatário e forneça demais informações seguras a respeito da assinatura eletrônica poderá ser aceita nos contratos firmados entre as partes. 5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07013256120238070011 1762239, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2023).

Portanto, entendo que é plenamente válida a assinatura digital aposta nos documentos colacionados, porquanto, ausente qualquer elemento mínimo que aponte para fragilidade do instrumento contratual.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agindo a recorrente no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança do serviço contratado.

Dessa forma, demonstrada a existência de avença celebrada entre as partes, não há descontos indevidos pela requerida.

Portanto, não há fundamento para a pretensão de devolução de valores em dobro ou de recebimento de indenização por dano moral, vez que não demonstrado o cometimento de qualquer ato ilícito pelo recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024